Tribunal: TJDFT
Processo: 0000083-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- o advogado do apelado fará sustentação oral (ID 16173168). À secretaria: anote-se o endereço de e-mail e o número de celular do advogado do apelado para envio do link da sessão. Intime-se.